Tribunal: TCU
Processo: 040.835/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1207/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher as alegações de defesa apresentadas pelo sr. Carlos José da Luz e pela Cooperativa dos Profissionais em Atividades Gerais; b) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição quinquenal; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 040.835/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlos Jose da Luz (XXX.795.464-XX); Cooperativa dos Profissionais em Atividades Gerais (00.580.515/0001-08). 1.2. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.